Tribunal: STF
Processo: ARE 1499832
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. CORRUPÇÃO ATIVA E CORRUPÇÃO PASSIVA. ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: MATÉRIA PRECLUSA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO SUPREMO TRIBUNAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DOS INCS. XXXV, XLVI, LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMAS 660, 182 E 895 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE INOBSERVÂNCIA DIRETA A NORMA CONSTITUCIONAL E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS AOS QUAIS SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1.  Agravos nos autos principais contra inadmissão de recursos extraordinários interpostos por A L G A G, J M M S e J V A P, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra os seguintes julgados da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul: 



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA AÇÃO POR OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE – NULIDADE NÃO VERIFICADA – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ‘JUIZ DE GARANTIAS’ – INAPLICABILIDADE DA DISCIPLINA LEGAL – IMPLEMENTAÇÃO DA NORMA SUSPENSA POR FORÇA DE MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA PELO PRESIDENTE DO STF – TEORIA DO ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – RECURSO DESPROVIDO. I. A alegação defensiva de nulidade da ação não merece prosperar, porquanto é admitido no processo penal que o juiz tenha poderes instrutórios no curso do processo, em caráter excepcional, como atividade subsidiária da atuação das partes, sendo este o caso dos autos, no qual o magistrado singular apenas cumpriu determinação de instância superior. No mais, o sistema acusatório visa assegurar a imparcialidade do juiz, não tendo sequer alegado a existência de prejuízo ou a quebra de parcialidade do julgador. II. A disciplina legal do ‘juiz das garantias’ teve sua implementação suspensa por decisão unipessoal do Min. Luiz Fux proferida em sede de Medida Cautelar na ADI 6299/DF. Em obter dictum, ainda que tivesse sido implantada, tratando-se de norma de natureza processual e não de direito material, não seria aplicável ao caso diante do princípio do tempus regit actum, nos termos do artigo 2º do Código de Processo Penal, do qual se extrai a teoria do isolamento dos atos processuais. III. Recurso desprovido, com o parecer” (fls. 1-2, 
e-doc. 462).



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADA E TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE QUANTO À CORRUPÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO AO TRÁFICO DE INFLUÊNCIA – POSSIBILIDADE – CONDUTA ATÍPICA – RECURSO DESPROVIDO. I. As circunstâncias do caso concreto materializadas pelas provas acostadas aos autos demonstram cabalmente a prática do crime de corrupção ativa por parte dos apelantes, sendo incogitável falar em insuficiência de provas. II. No caso em epígrafe, o recorrente foi o responsável por efetuar o repasse de valores indevidamente ao 
ex-servidor público, e, nesse cenário, fez o aporte de considerável quantia em dinheiro, de modo que o apelante, malgrado a torpeza, ostenta a condição de vítima do crime de exploração de prestígio e não o autor. III. Recurso desprovido, com o parecer” (fl. 2, e-doc. 462).



    “APELAÇÃO CRIMINAL – CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA MAJORADAS – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – PLEITO DE RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE – PARCIAL ACOLHIMENTO – CULPABILIDADE ACENTUADA DOS RÉUS BACHARÉIS EM DIREITO – PRECEDENTES DO STJ – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME QUE EXTRAPOLARAM A NORMALIDADE – PRESTÍGIO DA INSTITUIÇÃO – CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DIANTE DO EXTENSO INTERREGNO TEMPORAL DE PAGAMENTOS INDEVIDOS – NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA POR RESTRITIVAS – ANÁLISE PREJUDICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A culpabilidade do acusado que é bacharel em direito deve ser valorada negativamente. Precedentes do STJ. II. As consequências do delito são desfavoráveis nos autos, porquanto o fato foi cometido para interferir em atos da justiça, envolvendo a imagem de terceiros, bem como a honra objetiva do próprio Poder Judiciário, gerando reflexos negativos ao prestígio da instituição. Precedentes do STJ. III. Devem ser valoradas as circunstâncias do crime, na medida em que a longa duração do delito constitui elemento idôneo para revelar maior reprovabilidade da conduta, porquanto evidencia a intensidade do dolo e a persistência dos agentes em trilhar o caminho delitivo. 



    IV. Diante do quantum da pena aplicada, não há falar em substituição da pena privativa por restritivas de direito. 



    V. Recurso parcialmente provido, em parte com o parecer” (fl. 2, e-doc. 436).



    Os embargos de declaração opostos pelas defesas de A L G A G, 
J M M S e J V A P foram parcialmente acolhidos, por unanimidade, pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, apenas para correção dos erros materiais existentes, nestes termos:



    “Dos embargos de declaração opostos por [A L G A G] (...)



    Com relação ao argumento de que não houve pedido de nulidade por supressão de instância, de fato, houve equívoco no acórdão, sendo inclusive de fácil constatação pois nenhuma linha foi traçada a respeito do assunto. Assim, em relação a este aspecto, deve ser apenas suprimida a referida expressão constante da p. 2.229 do acórdão embargado. 



    Diante do exposto, acolho parcialmente os aclaratórios opostos por A L G A G apenas corrigir o erro material acima exposto. (...)



    Dos embargos de declaração opostos por [J W A P e J M M S].



    Primeiramente, com relação à contradição entre o teor do voto e a ementa do acórdão, verifica-se que realmente o acórdão padece do erro material apontado, devendo ser retificado, para que conste que o recurso do embargante [J M M S] foi parcialmente provido, tanto na ementa como no dispositivo.



    Devendo constar na ementa (p. 2.225) que o recurso foi parcialmente provido e no dispositivo (p. 2.258) da seguinte forma: ‘Diante do exposto, com o parecer, nega-se provimento aos recursos de [A L G A G], e de [J W A P] e, em parte contra o parecer, dá-se parcial provimento à apelação de [J M M S]’ (...)



    [D]e fato, na terceira fase da dosimetria, existe erro material a ser corrigido às p. 2.257 e 2.258, devendo ser alterado no voto a causa de aumento de pena descrita no artigo 317, § 1º, do Código Penal para a causa de aumento de pena previsto no artigo 333, parágrafo único, da mesma legislação. (...)



    Diante do exposto, acolho parcialmente os aclaratórios opostos por [J W A P] e [J M M S], apenas para correção dos erros materiais acima expostos” (fls. 6-8, e-doc. 498)



Recurso extraordinário com agravo interposto por A L G A G



    2. No recurso extraordinário, A L G A G alegou ter o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contrariado o inc. XL do art. 5º e os incs. I, VII e VIII do art. 129 da Constituição da República, além dos princípios da legalidade, da imparcialidade e do devido processo legal 
(e-doc. 534).



    Argumentou que o inc. VIII do art. 129 da Constituição da República “restou manifesta e diretamente violado, haja vista que, ante a reconhecida incompletude do inquérito policial que embasou a ação penal ordinária em questão, o Ministério Público, ao invés de saná-la por meios próprios, ‘antes do oferecimento da denúncia’, mediante o exercício do controle externo da atividade policial, função que a Constituição Federal lhe atribuiu, no sentido de requisitar novas diligências a fim de completar o inquérito policial falho, acabou, contudo, por fazê-lo depois de iniciada a ação penal ordinária (...) e com a chancela do Tribunal de Justiça local (...), de modo que o juízo singular que presidiu o processo penal ordinário também nele investigou, concomitantemente, ou seja, conduziu uma espécie de inquérito policial dentro da própria ação penal ordinária em andamento e, pior, com investigação genérica acerca de situações que sequer foram narradas no exórdio pelo parquet como circunstanciais ao cometimento dos supostos crimes, tudo isso depois de oferecida defesa prévia do réu, ora recorrente” (fl. 14, e-doc. 534).



    Afirmou que “o acórdão do Tribunal de Justiça local afrontou, diretamente, o art. 5º, XL, da Constituição Federal, que preconiza a ‘retroatividade da Lei Penal mais benéfica’, ao negar a aplicação do preceito do art. 3º-A do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019 ‘em vigência’, que determina que é defeso ao juiz de direito que preside o processo penal ordinário substituir a atuação do órgão acusador na prospecção da prova” (fl. 15, e-doc. 534).



    Sustentou que “a decisão ‘unipessoal’ do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux (...) que suspendeu o instituto da figura do ‘Juiz das Garantias’ sem fixar prazo para retorno e implementação da medida é liminar e, portanto, precária, de sorte que não pode ter o condão de retirar, ad eternum, a eficácia de um dispositivo de Lei Federal fruto de debate por anos a fio, inserido no ordenamento jurídico por Lei Ordinária (...), de forma que não se vislumbra óbice, do ponto de vista da razoabilidade e proporcionalidade, à aplicação do referido dispositivo processual penal que, à luz do art. 5º, XL, da Constituição Federal, deve retroagir, já que implica em benefício ao réu” (fl. 16, e-doc. 534).



    Defendeu que “tais atos ilegais, a teor da repercussão geral reconhecida no julgamento do RE 593727 (Repercussão Geral – Mérito – Tema 184), não podem escapar ao devido e escorreito controle jurisdicional” (fls. 17-18, e-doc. 534).



    Acentuou que “não é crível que se tolere e se ratifique, ao arrepio da Constituição Federal e de vários princípios por ela consagrados, como o da Legalidade, do Devido Processo Legal e da Imparcialidade do julgador, uma condenação em processo penal viciado por nulidades absolutas, como no caso em questão, em que houve direcionamento de provas pelo próprio judiciário local” 
(fl. 22, e-doc. 534).



    Estes os pedidos:



    “a) Seja recebido e devidamente processado o presente Recurso Extraordinário;



    b) Seja o recorrido intimado para se manifestar, querendo; 



    c) preliminarmente, seja declarada a nulidade do acórdão a quo por ausência de completa prestação de jurisdição; 



    d) seja conhecido o Recurso Extraordinário em seu mérito, consoante os termos do artigo 1.025 do CPC, com aplicação analógica ao processo penal, a teor do artigo 3º do CPP, declarando-se repercussão geral (art. 1.035, §§ 1º ao 3º, I, todos do nCPC), visto que a questão constitucional transcende interesse particular das partes no processo, atingindo toda a sociedade nos aspectos jurídico e social, dando-lhe total provimento para, à luz da repercussão geral já reconhecida pelo STF, anular o processo penal ab initio por ofensa e violação direta do art. 129, I, VII e VIII, bem como do art. 5º, XL, ambos da Constituição Federal, além da violação aos princípios da Legalidade, da Imparcialidade e do Devido Processo Legal.



    e) seja reconhecida repercussão geral quanto à questão constitucional invocada no presente Recurso Extraordinária quanto à violação direta do art. 5º, XL, ambos da Constituição Federal, em virtude da negativa de aplicação, pelo Tribunal de Justiça local, do preceito do art. 3º-A do CPP, incluído pela Lei 13.964/2019 ‘em vigência’, que versa sobre o instituto do ‘Juiz das Garantias’, visto que é tema que transcende ao interesse das partes deste processo, visto que envolve, dos pontos de vista social e jurídico, a vida e a liberdade de milhões de pessoas no Brasil;



    f) SUBSIDIARIAMENTE, requer a redução, de ofício, da pena corporal aplicada com consequente alteração do regime inicial de cumprimento, ante o fato de o réu, ora recorrente, aos 42 (quarenta e dois anos de idade), ser pai de família, primário, de bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita (Advogado)” (fls. 27-28, e-doc. 534).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do recurso (e-doc. 541).



    3. Em 22.2.2022, o Vice-Presidente do Tribunal de Justiça 
mato-grossense-do-sul inadmitiu o recurso extraordinário de A L G A G por insuficiência de preliminar de repercussão geral (e-doc. 543).



    No agravo, em relação ao fundamento de insuficiência de comprovação de repercussão geral, o agravante enfatiza que “não só em sede preliminar, o que é imperioso, mas em toda a extensão do teor do recurso extraordinário em questão está satisfatoriamente demonstrada a existência da Repercussão Geral acerca de todo o conteúdo constitucional nele abarcado, já que toda a celeuma disposta no nobre apelo extremo diz respeito à violação direta de dispositivos constitucionais que expressam normas procedimentais e processuais ‘de direito’ intimamente ligadas ao devido processo legal, envolvendo, pois, garantias que servem ao regular desenvolvimento do processo a que todos, sem exceção, têm direito” (fl. 7, e-doc. 621).



    Assinala que, “em todo o processado, seja em sede apelação criminal, como nos embargos declaratórios com o fito do prequestionamento e no teor do próprio recurso extraordinário, deixou-se claro em todas essas oportunidades que o Ministério Público Estadual, por ocasião da persecução criminal em questão, buscou se valer da autoridade do juiz de direito de piso com o intuito de promover no trâmite da ação penal ordinária uma série de investigações inquisitivas que somente seriam possíveis no âmbito de um inquérito policial, mas que, em afronta direta às normas constitucionais que regem a matéria, notadamente, art. 129, I, VII e VIII da Constituição Federal, foram promovidas dentro do processo penal ordinário, e pior, acerca de informações que sequer constam da inicial acusatória, o que configura panorama que atrai a incidência do julgamento do RE 593.727 do STF, que reconheceu a Repercussão Geral (Tema 184)” (fl. 8, e-doc. 621).



    Estes os pedidos:



    “a) seja recebido e devidamente processado o presente agravo em recurso extraordinário nos próprios autos, consoante o art. 1.042, caput, do CPC,



    b) seja o agravado intimado para se manifestar, querendo, nos termos do 1.042, § 3º, do CPC;



    c) seja dado total provimento ao presente agravo para que se determine a sua autuação como Recurso Extraordinário, 
observando-se, a partir de então, o procedimento relativo a tal recurso, assim, reformando a decisão de não-admissão, para, ao final, ser julgado com provimento” (fl. 15, e-doc. 621).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresenta contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o conhecimento do recurso, mas, no mérito, seja negado provimento (e-doc. 629).



Recurso extraordinário com agravo interposto por J M M S



    4. No recurso extraordinário, J M M S alegou ter o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul contrariado os incs. II, XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII e §§ 2º e 3º do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, o princípio da presunção de inocência, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 577).



    Ressaltou que “resta evidente nos presentes autos a ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, do acesso à justiça, a resultar na apontada ofensa, direta e frontal, ao artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, quando do julgamento do integrativo. É que o v. acórdão prolatado nestes autos foi omisso e deve ser anulado, porquanto, mesmo provocado, 
o e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul não se manifestou, de forma completa, sobre as questões jurídicas levantadas, tanto em sede de apelação criminal, como também no âmbito dos embargos de declaração” (fls. 11-12, 
e-doc. 577).



    Frisou que “a inversão dos atos processuais se revela em total contrariedade às normas constitucionais e legais, pois desrespeitou o primado da legalidade (art. 5º, II e XXXIX, da CF), impediu a realização da defesa no momento oportuno em violação ao devido processo legal e contraditório e ampla defesa, (art. 5º, LIV e LV, da CF), qual seja o da resposta à acusação, até porque é nesse momento que deve ser requerida pelo acusado as provas que pretende produzir, bem como deve deduzir toda a ordem de preliminares e defesa” (fl. 15, e-doc. 577).



    Sustentou que “os julgados prolatados não deram efetividade à garantia insculpida no artigo 93, IX, da Constituição Federal, pois o objeto da controvérsia pertinente à nulidade do processo, bem como atipicidade da conduta, e os equívocos da dosimetria da pena não foram objeto de exame e fundamentação, pois, nem mesmo com a oposição dos embargos de declaração foram sanados os vícios” (fl. 19, e-doc. 577).



    Afirmou que “a ausência formal ou material de defesa técnica configura hipótese de cerceamento de defesa, o que gera nulidade absoluta do processo conforme a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal” (fls. 42-43, e-doc. 577).



    Alegou que “não praticou as condutas de oferecer ou prometer, tampouco a condenação imposta demonstrou que a conduta do recorrente se amoldaria ao tipo do artigo 333, parágrafo único do Código Penal, pois, além de não estarem presentes os núcleos do tipo, ainda não restou apontado e muito menos configurado a prática de ato de ofício pelo servidor A L G A G. Todos esses aspectos demonstram a necessidade de ser conhecido e provido o presente recurso extraordinário para que seja reconhecida violação ao Princípio da Legalidade, artigo 5º, inciso II, da CF, tendo em vista a atipicidade da conduta com a consequente absolvição do recorrente” (fls. 57-58, e-doc. 577).



    Defendeu que se verifica, “também, que o v. acórdão recorrido violou o princípio da presunção de inocência, insculpido no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal, além dos Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos. (...) [O] Ministério Público não se desincumbiu do ônus da prova na seara judicial, pelo que era caso de incidência do primado da presunção de inocência” (fls. 58-62, e-doc. 577).



    Asseverou que “deve ser excluída a causa de aumento imposta, posto que claramente o acórdão recorrido violou o parágrafo único do artigo 333 [do Código Penal], visto que a conduta não se subsume às elementares desse tipo penal majorado, que, aliás, nem mesmo vieram descritas tais circunstâncias na denúncia. (...) [T]ambém no que tange às penas impostas, merecem a consequente redução, posto que o acórdão recorrido violou o primado da individualização da pena, artigo 5º, inciso XLVI, e artigo 93, IX, da Constituição Federal” (fl. 77, 
e-doc. 577).



    Estes os pedidos:



    “(...) [R]eceber o presente recurso extraordinário interposto para o fim de reconhecer e declarar a nulidade do processo, a partir da denúncia e resposta à acusação e de todos os atos processuais subsequentes (inclusive a instrução, as alegações finais e a sentença), tendo em vista as violações perpetradas, determinando o retorno dos autos à primeira instância para que ocorra a devida observância ao disposto nos artigos artigo 5º, incisos II, XXXV, LIV, LV, e LVII, parágrafos 2º e 3º, e artigo 93, IX, da Constituição Federal;



    2 - ou, no mérito, para que seja julgada improcedente a ação penal intentada em seu desfavor e reconhecida, em consequência, a sua absolvição, aplicando-se, inclusive, o princípio do ‘in dubio pro reo’, artigo 5º, inciso XLVI e parágrafos 2º e 3º; além dos tratados internacionais; 



    3 - ou, ainda, diminuindo a pena, para fixá-la no mínimo legal, tendo em vista a violação ao primado da individualização da pena, artigo 5º, XLVI, da Constituição Federal, tudo por ser de Justiça” 
(fls. 82-83, e-doc. 577). 



    O Ministério Público estadual apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do recurso (e-doc. 585).



    5. Em 14.3.2022, o Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário de J M M S pela incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 587).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante anota que se equivocou “a r. decisão recorrida, pois não foi invocada a Súmula 523 sob o argumento de que teria o condão de consubstanciar dispositivo constitucional a autorizar o recurso extraordinário, mas isto sim para demonstrar que os julgados prolatados na apelação e nos embargos de declaração ofenderam as garantias constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, com tal gravidade a causar nulidades no processo, tendo em vista os prejuízos daí decorrentes, como reconhecido no verbete sumular” (fl. 18, e-doc. 667).



    Assevera que “toda a matéria suscitada no recurso extraordinário já havia sido arguida, a tempo e modo, no processo criminal, inclusive no recurso de apelação interposto e nos embargos de declaração apresentados, daí decorrendo o cumprimento do requisito relativo ao devido prequestionamento” (fl. 19, 
e-doc. 667).



    Reitera os pedidos feitos no recurso extraordinário e acrescenta os pedidos para que seja determinada “a cassação da decisão agravada e, por conseguinte, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto ao E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 99, e-doc. 667). 



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso (e-doc. 674).



Recurso extraordinário com agravo interposto por J V A P



    6. No recurso extraordinário, a defesa do agravante J V A P apresentou argumentos e pedidos idênticos aos do recurso extraordinário interposto pelo agravante J M M S, inclusive tendo os dois agravantes a mesma advogada constituída (e-docs. 577 e 593).



    A defesa de J V A P também indicou que o acórdão recorrido contrariou os incs. II, XXXV, XLVI, LIV, LV e LVII e §§ 2º e 3º do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição Federal, o princípio da presunção de inocência, os tratados internacionais de proteção dos direitos humanos e a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal (fl. 8, e-doc. 593).



    Também pediu fosse declarada a nulidade do processo a partir da denúncia, com o retorno dos autos para o juízo de primeira instância, ou, alternativamente, julgada improcedente a ação penal com a absolvição do agravante e, em último caso, diminuída a pena para fixá-la no mínimo legal (fls. 75-76, e-doc. 593).



    O Ministério Público mato-grossense-do-sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário e pediu o não conhecimento e, subsidiariamente, o não provimento do recurso (e-doc. 601).



    7. Em 14.3.2022, o Vice-Presidente do Tribunal estadual inadmitiu o recurso extraordinário de J M M S pela incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça e da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 603).



    No recurso extraordinário com agravo, o agravante alegou que “foi incorreta a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto, pois a ausência de enfrentamento de todas as questões suscitadas no processo, inclusive pertinentes às nulidades ocorrentes, bem como acerca da inexistência das elementares do tipo de corrupção ativa e ao ônus da prova, além dos vícios da dosimetria da pena, autorizavam a interposição do apelo extremo, tendo em vista a violação ao artigo 5º, incisos II, XXXV, XLVI, LIV, LV, LVII, e parágrafos 2º e 3º; e art. 93, IX, da C da Constituição Federal, ainda mais que deixou de aplicar o princípio da presunção de inocência, os Tratados Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos, e também não aplicou a Súmula 523 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 14, e-doc. 682).



    Reiterou os pedidos do recurso extraordinário e acrescentou fosse determinada “a cassação da decisão agravada e, por conseguinte, o conhecimento e provimento do recurso extraordinário interposto ao E. Supremo Tribunal Federal” (fl. 86, e-doc. 682).



    O Ministério Público de Mato Grosso do Sul apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário com agravo e pede o não conhecimento e, no mérito, o não provimento do recurso (e-doc. 689).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



Recurso extraordinário com agravo interposto por A L G A G



    8. Pretende-se, no presente recurso extraordinário com agravo, o reconhecimento de ofensa direta ao inc. XL do art. 5º e aos incs. I, VII e VIII do art. 129 da Constituição da República, aos princípios da legalidade, da imparcialidade e do devido processo legal, para que sejam declaradas as nulidades do acórdão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul e da ação penal desde o início e, subsidiariamente, a diminuição da pena aplicada e a alteração do regime inicial de cumprimento (e-doc. 534).



    9. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada em relação à insuficiência da preliminar da repercussão geral, pois o agravante demonstrou, de forma adequada, a repercussão geral da matéria constitucional no recurso extraordinário.



    10. Superado esse óbice processual, é de se concluir não assistir razão jurídica ao agravante.



    11. Sobre a alegação de ofensa ao princípio do devido processo legal, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Tema 660, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral no argumento de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (DJe 1º.8.2013). 



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e os agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter seguimento negado pelos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    12. Em 12.6.2018, o juízo de Primeira Instância da Sexta Vara Criminal do Tribunal estadual condenou o agravante pela prática do crime do § 1º do art. 317 do Código Penal (corrupção passiva), duas vezes, às penas de cinco anos e quatro meses de reclusão e vinte-dias de multa, no regime inicial semiaberto, nestes termos:



    “A acusação aduz, em síntese (...): (a) que no mês de abril de 2011, no interior do prédio do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (...), nesta cidade de Campo Grande, o Advogado e denunciado [J V A P J] ofereceu R$ 2.000,00 (dois mil reais), para que o funcionário público, ocupante da função de confiança de Assistente Executivo de Desembargador, [A L G A G], para revelar-lhe antecipadamente o conteúdo de voto ainda não proferido em julgamento da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça, cujo relator era o Des. Luiz Tadeu Barbosa da Silva. (b) que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado 
[A L G A G], ocupante da função de confiança de Assistente Executivo de Desembargador aceitou e recebeu, do Advogado e denunciado [J V A P J], R$ 2.000,00 (dois mil reais), para revelar-lhe antecipadamente o conteúdo de voto ainda não proferido em julgamento da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça, cujo relator era o Des. Luiz Tadeu Barbosa da Silva; (c) que em 31.05.2011, em local e horário incertos e não sabidos, na cidade de Naviraí/MS, o denunciado [J M M S], ofereceu ao denunciado [A L G A G], na qualidade Assistente Executivo de Desembargador, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter revelado antecipadamente o conteúdo de voto ainda não proferido em julgamento da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça, cujo relator era o Des. Luiz Tadeu Barbosa da Silva. (d) que em 31.05.2011, nas mesmas circunstancias de tempo e local acima descritas, denunciado [A L G A G], na qualidade Assistente Executivo de Desembargador, aceitou e recebeu, do denunciado 
[J M M S], a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por ter revelado antecipadamente o conteúdo de voto ainda não proferido em julgamento da 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça, cujo relator era o Des. Luiz Tadeu Barbosa da Silva. (e) que entre os meses de junho e setembro de 2011, os denunciados [A L G A G] e [F M O L] solicitaram do denunciado [J M M S], a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) a pretexto de influir junto a Assessoria de Desembargadores para elaboração de voto favorável; (f) que entre os meses de junho e dezembro de 2011, os denunciados [A L G A G] e 
[F M O L] receberam do denunciado [J M M S], a importância de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) solicitada a pretexto de influir junto a Assessoria de Desembargadores para elaboração de voto favorável. (...)



    Dos crimes de corrupção ativa (CP, art. 317, § 1º) e corrupção passiva (CP, art. 333, paragrafo único), e, exploração de prestigio (CP, art. 357). (...)



    A materialidade da prática delitiva encontra-se consubstanciada através da prova documental (extrato bancário (...), cheques (...) – extratos bancários – (...). A autoria, por seu turno, é certa e recai na pessoa dos acusados, conquanto a tenha negado no interrogatório, sustentando não terem praticado as condutas delitivas que lhes são imputadas. Todavia, as declarações dos acusados restaram isoladas e divorciadas das demais provas carreadas aos autos ao longo da instrução processual. (...)



    A denuncia assevera que o acusado, na data dos fatos, ocupava o cargo de Assistente Executivo. Tal fato esta provado pelo Historio Funcional. (...)



    Ao acusado [A L G A G] somente é i